Tribunal: TJSP
Processo: 2189388-24.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de dissolução de sociedade em fase de cumprimento de sentença – Execução da sucumbência – Insurgência em relação ao indeferimento dos pedidos de nulidade da penhora e atos que a sucederam e de substituição da penhora – Falta de intimação da espos, do executado que não pode ser por ele alegada posto se tratar de direito alheio – Inteligência ao art. 18 do CPC –

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de dissolução de sociedade em fase de cumprimento de sentença – Execução da sucumbência – Insurgência em relação ao indeferimento dos pedidos de nulidade da penhora e atos que a sucederam e de substituição da penhora – Falta de intimação da espos, do executado que não pode ser por ele alegada posto se tratar de direito alheio – Inteligência ao art. 18 do CPC – Ademais, a penhora se deu somente sobre 50% dos imóveis, restando garantida a meação – Na decisão combatida há comando para a intimação da esposa – Pedido de substituição do imóvel que foi bem indeferido – A alegação de que os bens penhorados foram transferidos já foi objeto de apreciação em recurso anterior e a transação foi considerada fraude processual e à execução – Também os embargos de terceiro movidos pelo comprador foram julgados improcedentes, também reconhecida a fraude à execução – Execução que se dá no interesse do credor que recusou a substituição - Imóvel que pretende dar em substituição que, em agravo de instrumento anterior, se apurou que não possui valor suficiente para a quitação da dívida – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000263096
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2189388-24.2019.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que é agravante PAULO
ROBERTO CORDEIRO DE AZEVEDO, é agravado ALESSANDRO APARECIDO
HERMINIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), THEODURETO
CAMARGO E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189388-24.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 20385
Agravo de Instrumento no 2189388-24.2019.8.26.0000
Agravante: Paulo Roberto Cordeiro de Azevedo
Agravado: Alessandro Aparecido Herminio
Interessado: Prca Agropecuária Ltda - Me
Comarca: Sertãozinho
Juiz: Nemércio Rodrigues Marques
pf
Agravo de instrumento Ação de dissolução de sociedade em fase de cumprimento de sentença
Execução da sucumbência Insurgência em relação ao indeferimento dos pedidos de nulidade da
penhora e atos que a sucederam e de substituição da penhora Falta de intimação da espos, do
executado que não pode ser por ele alegada posto se tratar de direito alheio Inteligência ao art. 18
do CPC Ademais, a penhora se deu somente sobre 50% dos imóveis, restando garantida a
meação Na decisão combatida há comando para a intimação da esposa Pedido de substituição
do imóvel que foi bem indeferido A alegação de que os bens penhorados foram transferidos já
foi objeto de apreciação em recurso anterior e a transação foi considerada fraude processual e à
execução
Também os embargos de terceiro movidos pelo comprador foram julgados
improcedentes, também reconhecida a fraude à execução Execução que se dá no interesse do
credor que recusou a substituição - Imóvel que pretende dar em substituição que, em agravo de
instrumento anterior, se apurou que não possui valor suficiente para a quitação da dívida Decisão
mantida Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
por Paulo Roberto Cordeiro de Azevedo, contra a decisão reproduzida
nas págs. 23/24 que, nos autos da ação de dissolução de sociedade, em
fase de cumprimento de sentença indeferiu o pedido de declaração de
nulidade de todos os atos processuais desde a constrição, 14/08/2017,
sob alegação de que é casado em regime de comunhão parcial de bens
e que sua esposa não foi citada.
Também se insurge contra o indeferimento do
pedido de substituição do bem penhorado.
Inconformado o agravante pugna pela atribuição
do efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a sua reforma.
Alega, em síntese, nulidade dos atos executivos
desde o ato de constrição porquanto não houve intimação da cônjuge
do para os atos de constrição e de expropriação, contrariando os
ditames do CPC;
Relata que foram penhoradas partes de 3

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189388-24.2019.8.26.0000 -Voto no
3
imóveis distintos do executado mas que à época da penhora estas
propriedades já estavam negociadas com terceiros. Como possuía
outros bens suficientes para garantir a execução o executado exerceu
seu direito de venda.
Invoca o princípio da menor onerosidade da
execução, além do princípio da efetividade da tutela jurisdicional.
Assim, pleiteia: O acolhimento de nulidade
processual desde o primeiro ato de constrição por não haver a
intimação da cônjuge do agravante/executado, nos termos dos artigos
889, inciso II; 879 §5o; 842 e 843, todos do CPC.
Pede, ainda, o deferimento da substituição da
penhora dos bens descritos pelo imóvel matricula n. 5993 do CRI,
localizado em Limeira - SP, pois tal medida não acarreta qualquer
prejuízo ao executado ou à execução, já que inexiste gravame sobre o
bem, além deste possui valor de mercado superior ao da dívida;
Processado o recurso sem atribuição do efeito
suspensivo.
É o relatório.
Trata-se de cumprimento de sentença no qual o
exequente busca receber o valor, referente aos honorários havidos na
ação de dissolução de sociedade promovida por Faustino Sena
Rodrigues, no qual funcionou como advogado.
Em relação ao pedido de nulidade dos atos após
a penhora, sem razão o agravante.
Com efeito, a questão trazida de falta de
intimação da esposa não pode por ele ser alegada, posto que não tem
interesse de agir. Isso porque ninguém poderá pleitear direito alheio em
nome próprio, em inteligência ao art. 18 do CPC.
Ademais, pelo que se vê a adjudicação ocorreu
em 50% dos bens reservada, portanto, a meação da esposa.
Alem
do
mais,
na decisão combatida há
determinação para a intimação da esposa.
Quanto ao indeferimento da substituição da
penhora, sob alegação de que já havia negociado os imóveis também é
o caso de se negar provimento ao recurso.
Os bens penhorados são os de matrículas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189388-24.2019.8.26.0000 -Voto no
4
números 12.124, 18.255 e 4005 todos do CRI de Frutal - MG).
Pelo que se vê dos autos originais, trata-se de
cumprimento de sentença, somente em relação aos honorários movida
pelo exequente em face dos agravados, visando a cobrança de, na data
da distribuição, R$ 1.082.343,46.
Determinada a intimação para o pagamento,
págs. 24/25 e 28/29 dos autos originais, os executados ofertaram
impugnação, págs. 33/38, que fora rejeitada autorizada a penhora on
line, págs. 55/56 dos autos originais.
A penhora alcançou somente R$ 7,09, págs.
59/61 dos autos originais.
O exequente pediu a penhora de 50% dos
imóveis de matrícula 18.255, 12.124 e 4005, indicando os valores (do
quinhão) de R$ 511.000,00, R$ 244.500,00 e R$ 195.000, págs. 64/66
dos autos originais.
Deferida a penhora, págs. 116 dos autos
originais, agravou o executado pedindo a liberação desta alegando que
o valor já estava garantido pela penhora do imóvel de matrícula 5993
no CRI de Limeira, mesmo que pretende, agora, seja penhorado em
substituição.
Naquele agravo relatou que o imóvel teria o
valor de, R$ 3.000.000,00 e seu quinhão seria suficiente para
pagamento da execução.
Assim, em relação ao bem oferecido em
substituição já houve apreciação no agravo anterior assim ementado.
Agravo de Instrumento
Cumprimento de
sentença Insurgência em relação a penhora de
bens Alegação de que outro imóvel, de valor
superior à dívida, já fora penhorado não
havendo necessidade de reforço - Excesso de
execução não configurado Valor apontado do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189388-24.2019.8.26.0000 -Voto no
5
imóvel (R$ 3.000.000,00) feito por avaliação
unilateral, em valor muito superior ao valor de
sua aquisição (R$ 46.010,37) Sobre o imóvel
consta, ainda, gravames por conta de ações
contra o agravante que foram ocultados, em
razão da juntada de matrícula desatualizada

Ademais, a penhora sobre o bem indicado foi
cancelada, com ciência do executado, fato este
que gerou, inclusive, multa por litigância de má-
fé
Quinhão sobre os imóveis cuja ordem de
penhora se pretende revogar que tem valor
inferior ao da execução e deve ser mantida

Decisão de primeira instância mantida Recurso
improvido.

Agravo
de
instrumento
no
2187816-04.2017.8.26.0000
Desta forma não há que se falar que é suficiente
para garantir a execução.
E o agravado não concordou com a substituição.
Embora a execução deva se dar pela menor
onerosidade não se pode deixar de notar que se dá nos interesses do
credor e deve se basear no princípio da efetividade.
Não se pode deixar de notar, ainda, que o
agravante já se insurgiu contra a penhora dos bens, sob a mesma
alegação de que os teria negociado, de boa fé.
A negociação foi considerada fraudulenta e o
agravante condenado por litigância de má-fé.
No agravo de instrumento, desta relatoria, lhe
foi negado provimento
Agravo
de
Instrumento.
Cumprimento
de
sentença. Agravante executado que alegou estar
garantida a execução para obter em tutela
recursal o levantamento de penhora sobre três
bens imóveis. Alegação de excesso de execução.
Até
revogação
da
tutela
recursal, quando
verificado que a execução não estava garantida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189388-24.2019.8.26.0000 -Voto no
6
o executado inovou no estado de fato dos bens,
integralizando-os à pessoa jurídica da qual é
sócio administrador. Fraude processual e
fraude
à
execução
caracterizados.
Condenação do agravante executado em multa
por litigância de má-fé com fulcro no artigo 77,
§1o do CPC e intimação da pessoa jurídica para
manifestar-se por via de embargos de terceiro
(art. 792, §4o do CPC). Decisão mantida.
Recurso
desprovido.
AGRV.
No.:
2112514-32.2018.8.26.0000
Também os embargos de terceiro, processo n.
1003398-29.2019.8.26.0597,
ajuizado
pelo
comprador
Garcia
Agropecuária contra o agravado, foram julgados improcedentes,
novamente considerada fraudulenta a transação.
Confiram-se excertos da decisão:
[...] E neste ponto, após análise das matrículas
dos imóveis trazidas pela embargante, verifica-
se inequívoco o anterior protocolo da restrição
judicial sobre os imóveis (Av-30/4.005 fls. 63;
Av-18/18.255 fls. 77; Av-24/12.124 fls. 98).
Muito embora a efetiva anotação das averbações
tenha se realizado em 21/05/2018, consta
expressamente que foram protocoladas pelo
interessado em data de 09/05/2018, de sorte
que, nestes termos, não é crível supor que
tenham sido emitidas certidões atualizadas a
terceiro interessado sem a efetiva anotação de
documento protocolado, já que o número de
ordem do protocolo determina a prioridade do
título, e esta a preferência dos direitos reais
sobre o bem (artigo 186, Lei 6015/1973).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189388-24.2019.8.26.0000 -Voto no
7
Ressalte-se neste ponto que, conforme supra
delineado, a requerente não trouxe aos autos as
alegadas certidões dos imóveis emitidas ao
tempo
da
contratação,
dando
conta
da
inexistência de qualquer restrição. [...] Sendo
assim, de rigor o reconhecimento da fraude
à execução na cessão de direitos sobre os
imóveis
matriculados
sob
no
12.124,
18.255 e 4.005, junto ao Cartório de
Registro de Imóveis de Frutal/MG, nos
termos do artigo 792, II, Código de Processo
Civil e a manutenção da penhora averbada.
Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE a ação e
suspendo a liminar anteriormente deferida.
Por tudo isso a decisão deve ser mantida, assim
como lançada.
Anote-se,
ainda,
que
para
fins
de
prequestionamento, observo que a solução da lide não passa
necessariamente pela restante legislação invocada e não declinada,
despicienda a menção explícita de dispositivos uma vez encontrada a
fundamentação necessária, consoante entendimento consagrado no E.
STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189388-24.2019.8.26.0000 -Voto no
8